Tribunal: TJBA
Processo: 0006772-12.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº.
0006772-12.2019.8.05.0191

Foro: Comarca de
Paulo Afonso
–

2
ª
Vara
Criminal

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Apelante:

Alc
i
dez Luiz
d
e Campos

Advogad
o
s
:
Thiago Morais Duarte Miranda

(OAB/BA
3
9.582
)

Ilka Moreira
d
e Oliveira

(OAB/BA
4
0.099
)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Carlos Augusto Machado
d
e Brito

Procurador
a
de justiça:
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Assunto: Lei Maria da Penha - Violência Doméstica -
Ameaça

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
C/C A LEI 11.340/06
.
1.
ROGO

PELA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA CABALMENTE DEMONSTRADAS.

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALIADAS AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, NÃO DEIXAM DÚVIDAS

ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME INSCULPIDO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA OFENDIDA

QUE SE CONSTITUI EM PRESSUPOSTO DE VALIDADE PARA A APLICAÇÃO DA LEI 11.340/06. IMPROVIMENTO.
2
.
CONCLUSÃO: CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

sob nº
0006772-12.2019.8.05.0191
,
em que figura como Apelante
ALCIDEZ LUIZ DE CAMPOS
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
e

IM
PROVER
o recurso, para
manter

a sentença recorrida,

in totum
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR